Tribunal: TJMT
Processo: 0016828-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016828-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA ROSA DE OLIVEIRA DUARTE EICKOFF - CPF: 667.459.931-04 (APELANTE), ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), SISAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.751.205/0001-60 (APELADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), CEZARIO SIQUEIRA GONCALVES NETO - CPF: 352.396.541-15 (APELADO), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
INDENIZATÓRIA
–
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
ATRASO NA ENTREGA – APLICABILIDADE DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – DANO MATERIAL E MORAL DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO – LUCROS CESSANTES – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

De acordo com o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal, nas situações que há atraso injustificado na transferência ou entrega da posse do imóvel, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da autora.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria Rosa de Oliveira Duarte Eickoff
em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação
indenizatória por lucros cessantes e dano moral que move contra
Sisan Engenharia Ltda.
,
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a autora recorre aduzindo em apertada síntese, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que o início do negócio jurídico se deu com o pagamento do sinal, sendo que o prazo para a entrega do imóvel não está condicionado à assinatura do contrato de financiamento. Assevera que a suposta autorização de prorrogação de prazo pelo agente financeiro não vincula o negócio jurídico celebrado entre as partes, mormente considerando a ausência de participação ou anuência do comprador.

Segue sustentando que o dano material é presumido
pelo tempo de duração do inadimplemento contratual, e requer a condenação da apelada ao pagamento da quantia mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ou, subsidiariamente,
pelo valor de mercado do aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

Aduz a ocorrência de dano moral na espécie, posto que não foi um mero atraso, mas uma situação que deixou o recorrente em angústia durante o longo e injustificado período de espera pelas chaves de seu primeiro imóvel, privando-o de proporcionar, com a tão sonhada casa própria, o conforto e a segurança, almejados à sua família. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 158967823).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Rosa de Oliveira Duarte Eickoff
ajuizou ação
indenizatória por lucros cessantes e dano moral em face de
Sisan Engenharia Ltda., aduzindo que
em
12.07.2011, assinou a proposta de compra de um imóvel no empreendimento denominado Residencial Santa Terezinha II, a ser construído pela empresa ré e entregue no prazo de 20 meses.

Contudo, a entrega do imóvel se deu somente em 10.07.2014, representando atraso de 16 meses. Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da ré ao pagamento de danos moral e material, na forma de aluguel mensal, pelo período de inadimplência contratual da ré.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a autora recorre aduzindo, em suma, a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Alega que o início do negócio jurídico se deu com o pagamento do sinal, sendo que o prazo para a entrega do imóvel não está condicionado à assinatura do contrato de financiamento. Assevera que a suposta autorização de prorrogação de prazo pelo agente financeiro não vincula o negócio jurídico celebrado entre as partes, mormente considerando a ausência de participação ou anuência do comprador.

Segue sustentando que o dano material é presumido
pelo tempo de duração do inadimplemento contratual, e requer a condenação da apelada ao pagamento da quantia mensal de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), ou, subsidiariamente,
pelo valor de mercado do aluguel do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.

Aduz a ocorrência de dano moral na espécie, posto que não foi um mero atraso, mas uma situação que deixou a recorrente em angústia durante o longo e injustificado período de espera pelas chaves de seu primeiro imóvel, privando-o de proporcionar, com a tão sonhada casa própria, o conforto e a segurança, almejados à sua família. Ao final, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, se submetem a legislação consumerista, consoante entendimento do
STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ.

1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento
. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 120.905/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06.05.2014 – negritei)

Visto isso, no tocante ao atraso na entrega da obra, conforme se infere dos autos, a cláusula quinta, parágrafo segundo do pacto entabulado, prevê tão somente o atraso na entrega das chaves, após a conclusão da obra,
verbis
:

“Parágrafo Segundo – A INCORPORADORA/FIADORA qualificada no item IV do quadro “A” dispõe de até 60 (sessenta) dias
após a data de conclusão das obras
para
efetiva entrega das chaves
do imóvel ao DEVEDOR, ficando sob sua responsabilidade, neste período, a guarda e manutenção do imóvel no mesmo estado de ocupação e conservação, imputando-se-lhe as despesas oriundas da necessidade de qualquer reparação ou eventual desocupação, inclusive a obrigação de propor medida judicial para desocupação, se for o caso.”
(
id. 158967806 - Pág. 31 - negritei)

Nesse passo, cumpre destacar que não existe no pacto entabulado entre as partes a cláusula contratual de tolerância.

Ao apreciar o tema acerca do prazo para entrega do imóvel, concluiu a julgadora de primeira instância que
o termo final para a entrega da unidade residencial a autora era 03/04/2014.

Contudo, extrai-se que o contrato foi assinado pelas partes em 30.04.2012 (id. 158967807 - Pág. 5), devendo o empreendimento ser entregue em
dezembro/2013
, considerando o prazo estipulado de 20 meses para entrega da obra disposto no quadro resumo.

Esclareço a autora/apelante que não há vias de considerar o transcurso do prazo para entrega do imóvel a partir da assinatura da proposta, mormente a assinatura do referido documento, pois representava negócio jurídico com condição suspensiva, que dependia da aprovação do crédito a seu favor junto à instituição financeira.

Por conseguinte, o imóvel deveria ter sido entregue no mês de dezembro de 2013, com a ressalva de prorrogação da entrega das chaves para até 60 (sessenta) dias; ou seja, até no máximo
fevereiro de 2014
, porém, o imóvel somente foi entregue em 10 de julho de 2014 (
158967807 - Pág. 11
), não
havendo qualquer sombra de dúvida de que o atraso na entrega do empreendimento se deu por culpa da construtora.

Ora, com a devida vênia, não merece acolhimento a justificativa em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto), pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

Desta feita, tenho que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois as malfadadas razões apresentadas não prestam a justificar e revestir de legalidade o confesso inadimplemento contratual da ré, sendo ilegal o repasse desse ônus aos consumidores.

Nesse sentido já tive a oportunidade de manifestar ao analisar situação semelhante, envolvendo o mesmo empreendimento,
verbis
:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – ALUGUEIS – DATA DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES - JUROS DE MORA – DIES A QUO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

Em relação à excludente de responsabilidade, sob a alegação de que o atraso na entrega da obra se deu por culpa de terceiro e caso fortuito (atraso do cartório, do recebimento do sistema de água e esgoto) não encontra-se respaldo legal, pois, a aludida questão é um risco inerente ao próprio negócio, reafirmo, porquanto, refere-se a fortuito interno, inerentes ao ramo da atividade de construção e incorporação imobiliária.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos alugueis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, devendo ser considerado, no caso em voga, o dia posterior ao prazo de tolerância contratual até a efetiva entrega das chaves.

Há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido na espécie, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade do autor.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em se tratando de condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

“A correção pelo INPC é adequada à hipótese, além de estar em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido da utilização do referido índice para correção monetária dos débitos judiciais” (STJ, REsp n. 1.198.479/PR, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 06.08.2013)”

(RAC n. 1016743-35.2018.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.03.2023 - negritei)

Nesse passo, tenho que a r. sentença merece reparo, pois no caso em apreço resta comprovada e evidenciada a desídia da ré, bem como os transtornos causados a autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber o seu imóvel.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa ré pelo dano sofrido.

Assim, incontroversa a responsabilidade da empresa apelada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida pela apelante e por consequência inarredável, o ato ilícito que ultrapassou os limites do tolerável, surge-se o dever de indenizar.

Acerca do dano material, a apelante pleiteia o pagamento de lucros cessantes, referente ao aluguel que deixou de receber em razão do atraso na entrega da obra.

Nesse passo, nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.06.2018).

Portanto, é evidente que a não fruição de um imóvel, que deveria ter passado a integrar o patrimônio da promitente compradora a partir de uma data estipulada entre as partes, traz perda patrimonial, acarretando-lhe direito a receber lucros cessantes, sendo desnecessária a dilação probatória.

Desse modo, constatado que a autora deixou de fruir de seu imóvel em decorrência do inadimplemento contratual da ré, merece reforma a sentença neste ponto, para
determinar que a ré efetue o pagamento dos aluguéis pelo período do atraso na entrega do imóvel, compreendido entre fevereiro de 2014 a julho de 2014, no montante de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, valor esse não impugnado pela apelada.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral, de
staco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria a autora/recorrente a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica da ofendida, tudo claramente evidente no caso vertente.

A situação fática não retrata uma frustração qualquer, causada por um negócio não concluído, porque não se está diante da compra de um objeto útil ao lazer ou da realização de um anseio de consumo, mas, representa o rompimento do sonho da casa própria, alcançado, via de regra, com extremo sacrifício.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – PRELIMINAR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INEXISTÊNCIA – DANOS MATERIAL (ALUGUEL) E MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.A Caixa Econômica Federal não tem legitimidade passiva para responder, por indenização decorrente da demora na entrega de imóvel em construção, eis que o ilícito (atraso da entrega do empreendimento) decorreu única e exclusivamente por culpa da construtora.
A frustração, decepção e insegurança em razão do recebimento de imóvel muito além do prazo estipulado (nove meses), como acreditavam os compradores, configura dano moral passível de indenização.
O STJ decidiu que, em casos de atraso na entrega do imóvel por fato atribuível à construtora, o promitente comprador poderá pleitear indenização correspondente aos prejuízos materiais pela não fruição do imóvel durante o período da mora.”
(RAC n. 38226/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 29.08.2018 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA INCORPORADORA - AFASTADA - ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DO BEM EVIDENCIADO - LOCAÇÃO DE OUTRO IMÓVEL NO PERÍODO DA MORA - DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMONSTRADOS -

INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM RAZOÁVEL - MANUTENÇÃO - COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA" - TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS AO PROMITENTE COMPRADOR - POSSIBILIDADE - PRÉVIA INFORMAÇÃO NO PREÇO TOTAL DO IMÓVEL COM DESTAQUE DO VALOR DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO REPETITIVO RESP 1.601.149/RS - RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em ilegitimidade passiva 'ad causam' de uma das requeridas, se ambas integram o mesmo grupo econômico, fato que, por si só, a legitima para integrar a lide no polo passivo. A incorporadora, na condição de promitente-vendedora, tem legitimidade passiva 'ad causam' para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Recurso Repetitivo, Tema 939). Se no contrato de promessa de compra e venda do Programa Minha Casa, Minha Vida há prévia informação do preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem, incabível a devolução ao promitente comprador do valor pago pela intermediação imobiliária. (REsp 1.601.149, Recurso Repetitivo, Tema 960).
É possível a responsabilização da empresa que exerce atividade de construção e incorporação por danos materiais e morais decorrentes do atraso injustificado na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, máxime se por prazo excessivo.
Não é caso de reduzir o valor da indenização por dano moral, se fixada em observância ao princípio da razoabilidade.”
(RAC n. 178810/2015, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.08.2018 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA -

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– CULPA DE TERCEIRO E CASO FORTUITO – NÃO DEMONSTRADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUN ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda é desnecessária, pois ela atuou somente como agente financeiro responsável pelo financiamento realizado pelo Apelado, continuando a Construtora com a obrigação de cumprir os prazos pactuados. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuíto ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor.
O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em causa própria
. “Manifesta abusividade na estipulação de penalidade apenas para o descumprimento das obrigações imputadas ao consumidor aderente ao contrato sem nada estatuir acerca da mora do fornecedor.”
(REsp 1548189/SP)” (RAC n. 30799/2018, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.08.2018 - negritei)

Assim, reconhecido o dano extrapatrimonial, passa-se ao arbitramento
do quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Nesse ponto, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta trilha, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra justo e consentâneo com os critérios apontados.

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo a sentença ser reformada a fim de
julgar parcialmente procedente
os pedidos formulados na petição inicial de modo a condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento de lucros cessantes no valor de
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por mês, pelo período de fevereiro/2014 a julho/2014,
acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo prejuízo, por se tratar de responsabilidade contratual, bem como, ao pagamento de danos morais, na quantia

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de
juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e da Súmula 362, do STJ.

Por derradeiro, em razão da sucumbência mínima da autora, deve ser observado o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. Por consequência, inverto o ônus da sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023